Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739442-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP APELADO: CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo de ID 37941153 (CPC/2015 3o § 3o). Suspenda-se o processo pelo prazo de 30 dias, conforme requerido (CPC/2015 313 II § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator